Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. “Mantém-se a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, se essa se dá por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime”. (Acórdão 1212386, 20160510037392APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: 101/110)

3. Recurso conhecido e desprovido.